Tribunal: TJMT
Processo: 1070218-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070218-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REGINA CAVALCANTE PESSOA DE SOUSA - CPF: 010.215.001-00 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1070218-16.2024.8.11.0001.

Origem
: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
REGINA CAVALCANTE PESSOA DE SOUSA.

Recorrido:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

20/03/2025
(VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE OBJETOS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DAS IMAGENS PELA EMPRESA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga, e julgou improcedentes os pedidos iniciais de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes de furto de objetos no estacionamento de supermercado.

A recorrente sustenta a existência de relação consumerista e requer a inversão do ônus da prova, alegando que a empresa não apresentou as imagens das câmeras de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade do supermercado pelo furto ocorrido em seu estacionamento; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14,
caput
e § 1o, do CDC).

A Súmula 130 do STJ dispõe que a empresa é responsável por danos ou furtos de veículos que ocorram em seu estacionamento, caracterizando falha na prestação do serviço por falta de segurança adequada.

A inversão do ônus da prova é cabível, pois a reclamante solicitou expressamente a exibição das imagens das câmeras de segurança, ônus do qual a empresa não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, II, do CPC/2015. Desta forma, presume-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quanto à presença de objetos no veículo e ao furto ocorrido no local.

O dano material restou configurado no valor de R$ 2.000,00, correspondente ao prejuízo suportado pela autora, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

O dano moral não se configura, pois a mera ocorrência do furto, sem demonstração de ofensa à dignidade do consumidor, não enseja danos extrapatrimoniais. Além disso, não houve comprovação de tentativa frustrada de solução administrativa nem de conduta desidiosa da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O supermercado responde objetivamente pelos furtos ocorridos em seu estacionamento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.

A inversão do ônus da prova se aplica quando há solicitação expressa do consumidor para a apresentação de imagens de segurança pelo fornecedor, que não é exibida sem justificativa.

O dano moral não é presumido em casos de furto de bens no estacionamento do fornecedor, sendo necessária a demonstração de lesão à honra, dignidade ou sofrimento extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14,
caput
e § 1o; CPC/2015, art. 373,II; CC, art. 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 130; 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 267214260).

Em argumento recursal,
a recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de litigância de má-fé por parte do reclamado. No mérito, sustenta que a relação é consumerista e que solicitou a inversão do ônus da prova, requerendo a apresentação das filmagens do estacionamento, no dia dos fatos, o que não foi atendido.

Assevera que não pode ser prejudicada pela torpeza da empresa, muito menos pela não aplicação de cláusula a que tem direito enquanto consumidora, cuja tese é verossímil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de ressarcimento dos danos materiais e morais. Requer, ainda, a condenação do reclamado em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Em contrarrazões (ID 267214271), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob a seguinte fundamentação:

(...)
No caso sub examine,
a autor não logrou êxito na comprovação mínima e essencial do direito postulado na peça de ingresso
, tendo em vista que
não foi colacionado aos autos as provas de que o automóvel foi violado quando estacionado no estabelecimento das rés, tampouco que os pertences por ele relacionados se encontravam no interior do veículo.

Há de se ressaltar que
o
print
de tela de id no 175352841 noticiando a compra no supermercado comper, não contem os dados do pagante, tal como, o nome do titular da conta, agencia e conta bancária, a fim de que se possa comprovar que a compra foi realmente realizada pela parte autora.

Ademais, não há nos autos fotos retiradas do veículo dentro do estacionamento da ré, e os danos causados para viabilizar o furto dos pertences em seu interior.

Conforme se extrai do fólio processual, foram acostados apenas: um
print
de celular indicando pagamento do valor de R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos) e por fim, boletim de ocorrência registrado no dia posterior ao pretenso furto.

Embora existam elementos indiciários,
deveria a autora demonstrar o liame entre eles, ônus este que não se desincumbiu, notadamente porque dispensou a produção probatória, conforme termo de audiência de id no 174738760 e impugnação a contestação de id no 175350639
:

(...) (grifei)

Segundo consta da inicial, a reclamante foi até o supermercado reclamado, no dia 3/9/2024, por volta das 16 horas, e deixou, no estacionamento externo do estabelecimento, o veículo Chevrolet Onix 10MT LT2, Placa RRS4G23, de propriedade de sua irmã.

Afirma que, após realizar suas compras, dirigiu-se ao estacionamento, ocasião que verificou que alguns itens que estavam no interior do veículo haviam sido furtados.

Alega que comunicou o fato aos responsáveis pelo supermercado, momento em que foi informada que, para solicitar as imagens, era necessário realizar um Boletim de Ocorrência.

Sustenta que o prejuízo total declarado é de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, pleiteia o ressarcimento do mencionado valor, a título de danos materiais e pelos danos morais, o pagamento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Pois bem, inicialmente é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, a
responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14
“caput”
e

§

1o

do CDC, que assim dispõem:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O Serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...)”

Assim, enquanto o reclamado oferece local, presumivelmente seguro, para estacionamento de veículos aos seus clientes, assume a obrigação de guarda e vigilância dos bens ali deixados.

A Súmula 130, do STJ, preleciona:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Dessa forma, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, já que o reclamado deixou de fornecer segurança adequada aos bens do consumidor.

Ademais,
o demandado, por sua vez, possui monitoramento por câmeras, estando ao seu alcance, portanto, a juntada aos autos de gravação apta a confirmar a tese de que os danos não foram causados no estacionamento.

Portanto, ao não trazer aos autos a referida filmagem, presume-se que a reclamante, de fato, esteve no local, e que os objetos descritos na inicial estavam no interior do veículo, o que causou prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo furto.

Ressalta-se que a reclamante, expressamente,
solicitou em sua inicial, e quando da apresentação da réplica, que o demandado apresentasse as filmagens do local no dia em que os fatos presumidamente ocorreram
. Contudo, o recorrido
sequer
mencionou sobre tais filmagens.

Logo,
cabia à parte ré trazer aos autos as imagens do local
, enquanto fato extintivo ou modificativo do direito da parte autora, consoante estabelece o art. 373, II, do CPC/2015,
ônus probatório do qual não se desincumbiu
.

Assim,
apesar de a reclamante apresentar nos autos somente um Boletim de Ocorrência (ID 267213298) e o
print
de um valor gasto no estabelecimento comercial do reclamado (ID 267214255)
,
como mencionado
, o recorrido
não
se desincumbiu em comprovar,
por meio das gravações do local
, que os fatos alegados não ocorreram, visto ter condições materiais de realizar tal prova.

Dessa forma, a sentença recorrida merece ser reformada, determinando-se a restituição, a título de dano material, do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais),
correspondente aos objetos furtados no estacionamento do estabelecimento reclamado
.

N
o caso em apreço,
os danos morais não restaram configurados
, pois os fatos narrados na inicial não demonstram ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Além disso, a reclamante não carreou aos autos
qualquer documento ou prova que demonstre que tenha procurado a empresa reclamada para solução do caso
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

Insta salientar, que o dano moral é o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral no âmbito social, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para haver o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.

Dessa forma,
em razão da ausência de provas no sentido de que a reclamante tenha procurado a empresa para solucionar o ocorrido
,
os danos morais merecem ser afastados
.

Diante do exposto, conheço o recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento dos
danos materiais
, no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025